Tribunal: TJMT
Processo: 1010932-18.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010932-18.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ANDRE LUIS RIBEIRO - CPF: 708.633.281-05 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA – TRABALHO – INIDONEIDADE DO ATESTADO DE REMIÇÃO – NECESSIDADE DE FOLHA DE FREQUÊNCIA DO REEDUCANDO –
IRRESIGNAÇÃO DO MP
– AFASTAMENTO DA REMIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA - BENEFÍCIO CONCEDIDO COM BASE EM ATESTADO FORNECIDO PELO DIRETOR DO PRESÍDIO – DOCUMENTO VÁLIDO – RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

O atestado fornecido pelo diretor do presídio especificando a atividade laboral exercida pelo reeducando, a carga horária diária e o período trabalhado, são suficientes para atender às exigências legais necessárias para se conceder a remição da pena por trabalho, não se justificando a ineficiência do Estado em realizar uma fiscalização mais rigorosa, com a produção de folhas de frequência, prejudicar o apenado, desprezando-se o trabalho por ele realizado e confirmado pelos meios disponíveis.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

O
Ministério Público

interpôs a tempo e modo, recurso de
Agravo em Execução Penal
, contra decisão proferida pelo
MM. Juiz da 2a Vara de Execução Penal da Comarca de Cuiabá-MT
que, no PEP n. 0009088-75.2008.8.11.0042,
concedeu a remição
de
66 dias
de pena ao recuperando
André Luís Ribeiro
em reconhecimento aos
199
dias trabalhados
com base em
atestado emitido pelo Diretor do estabelecimento prisional
.

Em suas razões o Agravante sustenta que o atestado que subsidiou a decisão ora vergastada
não é prova idônea
e com credibilidade para que se conceda a remição, na medida em que
não permite a verificação
, com a certeza necessária, de quantas horas trabalhadas foram convertidas em dias, ante a inexistência de folha de frequência, razão pela qual,
requer a cassação
do benefício (ID. 91560473 – fls. 2/15).

As contrarrazões defensivas (ID. 91560473 – fls. 19/23) são pelo
desprovimento
do recurso.

Em parecer, a Procuradoria Geral de Justiça, opinou pelo
provimento
, conforme parecer com o seguinte sumário (ID. 96320460):

“Sumário: Recurso de agravo em execução penal – 1. Irresignação do Ministério Público quanto à remição pelo trabalho – Pretende o afastamento dos dias remidos em face da inidoneidade do atestado de trabalho – PROCEDÊNCIA – Ausência de documentação comprobatória de frequência ao trabalho competente – Período de trabalho informado de forma genérica – Impossibilidade de aplicação da remição – Precedentes TJMT e STJ – Parecer pelo PROVIMENTO do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 13 de setembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021